Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-97.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002612-97.2014.8.14.0051

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO POR CULPA DA CONTRATADA. COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA RESCISÃO. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, §2º DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE COMPETENTE

2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

3.
CONDENADO A PAGAMENTO DE MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA, em face do Acórdão (ID 7504676) prolatada pela 1ª vara de Direito público que, nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta contra o Município de Santarém, que julgou improcedente a demanda

Na peça inaugural (ID 1684165 – pág. 2/18), a autora alegou que teve seu contrato administrativo celebrado com o Município de Santarém rescindido sob o fundamento de interesse público, porém sem um motivo justificável. Desta forma requereu a anulação do ato administrativo de rescisão contratual ou, alternativamente, que fossem apuradas as perdas e danos.

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento que o procedimento de rescisão contratual teve motivação e observou o devido processo legal, conferindo ao requerente ampla defesa.

Nas razões da apelação (ID 1684191 – pág. 2/17), o recorrente manifestou sua irresignação em face da sentença de primeiro grau pleiteando reforma da decisão para condenar o apelado ao pagamento de R$ 2.693.056,20 pelos serviços prestados; R$ 5.138.738,16 correspondente ao que seria o faturamento da apelante até o final do contrato e mais perdas e danos.

Em contrarrazões (ID 1684192 – pág. 1/5), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1710633 – Pág. 1). O Ministério Público de Segundo Grau deixou de manifestar-se por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (Id nº 1838537)

O recurso de Apelação foi recebido e não provido o que gerou o atual recurso de embargos de declaração contra o acórdão proferido.

O atual R. Embargos de Declaração alega OMISSÃO ligada a suposta inobservância de falta de provas da autorização e ciência da autoridade competente.

O embargado apresentou contrarrazões, pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à inobservância de fatos que anteriormente foram solicitados para serem apreciados em grau de recurso.

Diante da análise dos autos, verifico que não há omissão, logo que, o Acórdão ID. 7504676, não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes como jurisprudência e decisões de tribunais superiores expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Logo, diante das provas trazidas pelo Município requerido, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública,
se deu com observância do devido processo legal,
tendo sido oportunizado ao contratado a ampla defesa quanto às faltas e atrasos notificados pela Administração Pública, que deram causa à rescisão unilateral.

(...)

Portanto, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda e protelar
,embora o
recorrente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte, e também condeno ao pagamento de
multa de 2% do valor da causa por interpor recurso de forma protelatória.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023